Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-12.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002109-12.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: CINTIA MATOS DIAS ZANOTTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2019 A 2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO PERÍODO. RECURSO DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 2019 QUE RESPEITOU O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.
2. As Leis o 1.115/2004 e 3.278/2021 do Município de Lucas do Rio Verde deram contornos concretos a norma constitucional, autorizando a contratação temporária de professor ou professor substituto “para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 1o e 2o). Estas Leis preveem ainda prazo de contratação por até 1 (um) ano, quando o professor é contratado nestas condições (art. 4o inciso III da Lei 1.115/2004 e art. 2o, III, cumulado com art. 6o, II, §2o da Lei 3.278/2021).
3. In casu, a recorrida foi admitida como professora substituta em 01/2019, permanecendo de forma ininterrupta até 12/2021. Deste modo, o primeiro período, referente ao ano de 2019, foi regular, pois respeitou o prazo de 12 meses previsto na legislação municipal.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002109-12.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CINTIA MATOS DIAS ZANOTTO - CPF: 895.499.453-91 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

Relata que foi contratada temporariamente pelo requerido para exercer o cargo de Professora no período de 2019 a 2023. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz
jus
ao recebimento da verba indicada na petição inicial.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para apenas para afastar a declaração de nulidade do contrato de trabalho do ano de 2019 e a condenação ao recolhimento do FGTS deste período, mantendo inalterada os demais pontos da sentença.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

No caso em apreço, no entanto, restou demonstrado que a contratação da reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitando o prazo estabelecido na Lei Municipal de no 1.115/2004,
verbis:

“Art. 289. A contratação de pessoal a que se refere este capítulo dar-se-á pelo regime de natureza estatutária, por prazo determinado de até 12 (doze) meses prorrogável por igual período.

§ 1o O preenchimento dos cargos por licenças de concessão obrigatória dar-se-á pelo período da licença concedida.

§ 2o O preenchimento dos referidos empregos dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

§ 3o Os requisitos dos candidatos e provas serão definidos no Edital de Processo Seletivo Simplificado, publicado no Diário Oficial do Município no mínimo 10 (dez) dias antes da data das provas.

§ 4o A contratação para o atendimento das hipóteses dos do §1o, será por prova de título ou comprovação de experiência anterior na administração pública, publicado 3 (três) dias úteis antes das provas.

§ 5o As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado por excepcional interesse público serão apuradas em conformidade com o disposto neste estatuto aos servidores.

§ 6o O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência administrativa.”

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que não houve vínculo contratual entre as partes por período maior que dois anos, afinal, a recorrida
trabalhou de 01/2019 a 12/2019; 001/2020 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022; 03/2023 a 03/2023.

Essa situação demonstra que, de fato, os contratos visavam o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Cabe salientar que todos os anos de trabalho da reclamante foram oriundos de diversos processos seletivos simplificados, com, por exemplo: PSS nos no 003/2019, 02/2020 e 001/2022.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL –
CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL
– DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo.
É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. ”
(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Destarte, os documentos anexos à inicial, demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrida, não houve vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contrato temporário, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024